Tribunal: TJSP
Processo: 1024561-91.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – Prestação de serviços educacionais - Desnecessidade de comprovação da causa debendi do título de crédito – Ré que não nega ter usufruído dos serviços prestados pela Autora no ano letivo de 2013 – Alegação da Ré que entrou em licença maternidade, por 120 dias, a partir de agosto de 2013 – Ré que não comprovou desistência formal do curso neste período – Em

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – Prestação de serviços educacionais - Desnecessidade de comprovação da causa debendi do título de crédito – Ré que não nega ter usufruído dos serviços prestados pela Autora no ano letivo de 2013 – Alegação da Ré que entrou em licença maternidade, por 120 dias, a partir de agosto de 2013 – Ré que não comprovou desistência formal do curso neste período – Em tese, a licença maternidade autoriza a dispensa de frequência escolar e disponibiliza regime escolar domiciliar – Serviços educacionais que, em tese, se encontravam à disposição – Ré que não negou o acordo e nem impugnou as cártulas – Ausência de pagamento do débito - Ônus do qual a ré não se desincumbiu – Ratificação da r. sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno – Recurso Improvido.